Tribunal: TJSP
Processo: 0016271-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Fase de cumprimento de sentença. Extinção liminar da fase executiva por falta de interesse de agir. Apelo do exequente.

Embargos de terceiro opostos para impugnar penhora realizada nos autos da execução de acórdão proferido pela 27a Câmara de Direito Privado. Prevenção reconhecida.

Apelação não conhecida. Determinação de remessa à redistribuição para

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Fase de cumprimento de sentença. Extinção liminar da fase executiva por falta de interesse de agir. Apelo do exequente.

Embargos de terceiro opostos para impugnar penhora realizada nos autos da execução de acórdão proferido pela 27a Câmara de Direito Privado. Prevenção reconhecida.

Apelação não conhecida. Determinação de remessa à redistribuição para a 27a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016271-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
SILVIO MARTINS, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HIGIENÓPOLIS CLASSIC
FLAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016271-17.2019.8.26.0100 -Voto no 23388
2
Apelação n° 0016271-17.2019.8.26.0100
Apelante: Wagner Silvio Martins
Apelado: Condomínio Edifício Higienópolis Classic Flat
Comarca de São Paulo 26a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Felipe Albertini Nani Viaro
Voto no 23388
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Fase de cumprimento de
sentença. Extinção liminar da fase executiva por falta de interesse
de agir. Apelo do exequente.
Embargos de terceiro opostos para impugnar penhora realizada
nos autos da execução de acórdão proferido pela 27a Câmara de
Direito Privado. Prevenção reconhecida.
Apelação
não
conhecida.
Determinação
de
remessa
à
redistribuição para a 27a Câmara de Direito Privado.
A r. sentença proferida à f. 14 destes autos de cumprimento
de sentença proferida em embargos de terceiro, movida por WAGNER
SILVIO MARTINS, em relação a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HIGIENÓPOLIS
CLASSIC FLAT, extinguiu, liminarmente, a execução por falta de interesse
de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016271-17.2019.8.26.0100 -Voto no 23388
3
Apelou o exequente (f. 15/26) alegando, em suma, que: (a)
opôs embargos de terceiro à execução movida pelo condomínio, ora
executado, contra o antigo proprietário, pois havia arrematado o bem em
leilão judicial realizado na Justiça Trabalhista, sendo tais embargos julgados
procedentes; (b) o condomínio não cumpriu a r. sentença, deixando de
desconstituir a constrição sobre o imóvel, ensejando o interesse de agir do
embargante em promover a execução do título judicial que obteve em seu
favor.
A apelação, não preparada diante do pedido de concessão
do benefício da assistência judiciária, não foi contra-arrazoada, tendo em
vista que a sentença foi proferida liminarmente.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o condomínio, ora apelado, ajuizou
ação de cobrança de despesas condominiais em relação a Emerson de
Lima e Antonio Luiz Schiliro (processo no 0120431-21.2004.8.26.0100, no
antigo 120431/04), que foi julgada procedente em primeiro grau, ensejando
a interposição de recursos de apelação pelos réus, que foram distribuídos à
27a Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do Des. Francisco Casconi,
sendo julgados em 27/11/2007 (apelação no 1107744-0/3).
Transitado em julgado o aludido acórdão, iniciou-se a
execução de sentença, com a penhora de imóvel, cuja propriedade foi
defendida pelo apelante em embargos de terceiro (processo no
1089453-53.2018.87.26.0100), os quais foram acolhidos.
O presente feito relaciona-se à fase de cumprimento desta
sentença proferida nos embargos de terceiro, que tramitou por dependência
à aquela execução do acórdão proferido pela 27a Câmara de Direito
Privado.
Assim, o presente recurso distribuído em 27/05/2019 (f. 39)
deveria ter sido remetido por prevenção àquela 27a Câmara de Direito
Privado, entretanto, por equívoco, foi livremente distribuído a esta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016271-17.2019.8.26.0100 -Voto no 23388
4
Julgadora.
O art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
dispõe que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.”
Assim, é de se reconhecer a prevenção da 27a Câmara de
Direito Privado.
Por tais motivos, determino a remessa dos autos à
redistribuição à C. 27a Câmara de Direito Privado, em razão da prevenção
gerada pelo julgamento da apelação no 1107744-0/3.
Apelação não conhecida.
Morais Pucci
Relator